Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. ART. 580, CPP. CRIMES COMUNS EM CONTEXTO ELEITORAL. COMPRA DE APOIO POLÍTICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal depende da presença de três requisitos: a) crime praticado em concurso de agentes; b) a absoluta identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; c) a decisão favorável cuja extensão dos efeitos é pretendida não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais.
2. Embora o acórdão cujos efeitos se pretende a extensão tenha sido prolatado em processo distinto, tal circunstância, por si só, não obsta a incidência do art. 580 do CPP ao caso concreto, porquanto demonstrada a identidade da relação jurídico-processual. 2.1. As ações penais derivam da mesma denúncia e da mesma ação penal, sucessivamente desmembrada pelo Parquet em razão da quantidade de acusados, do foro por prerrogativa de função que parte deles detinha e dos núcleos que a organização apresentava.
3. A identidade, no caso vertente, se apresenta em relação ao tempo e local dos fatos denunciados, à dinâmica dos eventos, ao contexto de compra de alinhamento político e à mesma imputação delitiva (corrupção passiva). 3.1. Evidenciada a identidade do contexto fático-processual, e considerando que o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum é circunstância objetiva (não pessoal), o provimento jurisdicional garantido no apelo interposto pelo corréu deve ser estendido ao paciente.
4. Ordem concedida.